Tribunal: CARF
Processo: 11065.721972/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721972/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.520 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
JOTAPEFLEX INDÚSTRIA DE PALMILHAS E INJETADOS PLÁSTICOS
PARA CALÇADOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DE EXCLUSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10
e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. Nos presentes autos, Recorrente
demostrou possuir inequívoco conhecimento de todos os fatos, motivos e
provas que motivaram a expedição do ADE, especialmente em razão dos fatos
descritos na Representação Fiscal.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA.
A empresa, quando constituída por interpostas pessoas, será excluída de ofício
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.
UTILIZAÇÃO DE ARTIFÍCIO. IMPEDIMENTO. OPÇÃO AO SIMPLES
NACIONAL. DEZ ANOS.
Havendo utilização de artifício que induza a fiscalização em erro, a empresa
fica impedida de optar pelo regime diferenciado e favorecido pelo prazo de 10
(dez) anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721972/2014-15
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em desfavor do acórdão 04-40.680, de 03 de maio
de 2016, proferida pela 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou a manifestação de inconformidade da
Recorrente improcedente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos retroativos a
01/02/2009, conforme Ato Declaratório Executivo no 10, de 04/08/2014 da SEORT/DRF-NHO/RS
(e-fls. fls. 1.131), e em concordância com a Representação Fiscal (e-fls. 2-26).
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida que será
complementado adiante:
“A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos a 1o de fevereiro de 2009, conforme Ato Declaratório Executivo no 10, de
04/08/2014 da SEORT/DRF-NHO/RS (fls. 1.131), tendo em vista a Representação
Fiscal - Exclusão do Simples Nacional de fls. 02 e o Despacho Decisório (fls. 1.126 a
1.130), por ter ocorrido interposição de pessoa, nos termos da Lei Complementar
123/2006 e Resolução CGSN no 94/2011.
Cientificada em 11/08/2014 (fls. 1.135), apresentou manifestação de inconformidade em
03/09/2014 (fls. 1.144-1.150), alegando, em síntese, o seguinte:
a) que para fins da validade do ato é necessário verificar se realmente ocorreu o motivo
em função do qual foi praticado, pois não havendo correspondência será viciado. Assim,
diferentemente do que dispõe o ato de exclusão, a empresa não participa de qualquer
outra pessoa jurídica, conforme se comprova por meio dos balanços dos anos de 2009 a
2013, cópias anexas aos autos, o que já afasta a validade do ato, vez que é indispensável
que o ato administrativo atenda a todos os requisitos previstos na lei, sob pena de
nulidade, como no presente caso, consoante doutrina e jurisprudência transcritas;
b) asseverou que não tendo participado de outra empresa não ocorreu a subsunção do
fato à norma impeditiva de manutenção no Simples. Sequer pode ser aventada a
alegação de que o despacho decisório permitiria ter conhecimento dos fatos que levaram
à sua exclusão para tentar sustentar a validade do ato. Primeiro, porque não se alega
violação da ampla defesa e do contraditório frente ao ADE, mas sim a sua invalidade.
Afirmou, ainda, que da analise dos quatro incisos utilizados como base para a
fundamentação da exclusão (art. 29, incisos IV, V, VIII e XII da LC no 123/2006), todos
independentes, não foi encontrado qualquer fundamentação quanto à subsunção dos
fatos às normas indicadas, situação que nulifica o ato administrativo;
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

c) aduziu que a suposta alegação de constituição por interposta pessoa para os anos de
2009 a 2011 é equivocada, já que a empresa foi constituída em 1998, há mais de dez
anos daquele período, e a suposta empresa envolvida em 1995, mais de quinze anos dos
fatos.
Questionou como suportar a acusação de constituição por interposta pessoa em
momento posterior há dez anos de sua constituição. Argumentou que as alegadas
“práticas reiteradas de infração à legislação realizadas” a impedem de se defender, até
pela quantidade enorme de fatos elencados e a inexistência de fundamentação e
indicação das situações entendidas como tal. Por fim, requereu o afastamento da
exclusão no Simples Nacional, seja pela nulidade dos atos debatidos ou pela não
subsunção do fato à norma aplicada (participação de outra pessoa jurídica).
Juntou os documentos de fls. 1.151 e seguintes”.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando ocorre interposição de pessoa entre
empresas que possuem formalização distinta, mas agem comercialmente como uma
única sociedade, estabelecidas no mesmo local, constituídas por sócios com parentesco
de 1a grau, dividindo receitas e despesas de forma a simular duplicidade e distinção
organizacional e de patrimônio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reproduzindo os
argumentos já elencados por ocasião da manifestação de inconformidade, os quais seguem
reproduzidos
“Dos fatos
1) A recorrente tem como objetivo social a industrialização por encomenda de calçados,
tendo iniciado suas atividades em 04/1998.
2) Sua atividade ganhou terreno com os altos custos dos insumos e a concorrência
desleal que o setor calçadista sofre com os produtos chineses, onde as empresas
calçadistas têm recorrido cada vez mais às terceirizadas, visando reduzir seus custos.
3) Esta terceirização, normalmente, ocorre no setor produtivo, onde parte da
industrialização, ou em algumas vezes até sua totalidade, é realizada pelos chamados
“ateliês de calçados”.
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

4) Desta feita, a recorrente trabalha principalmente com a industrialização por
encomenda, ou seja, terceiras empresas enviam seus produtos para que ela realize parte
do processo produtivo.
5) A recorrente possui empregados registrados e receitas auferidas em decorrência de
sua atividade, fato comprovado e não negado pela fiscalização.
6) Também não ocorreu qualquer comprovação de prática de subfaturamento ou de
inexistência das operações realizadas.
7) Ocorre que, por entender que a recorrente teria incorrido em situação excludente do
SIMPLES, foi emitido o respectivo Ato Declaratório.
8) Entretanto, como buscamos demonstrar, o ato administrativo de exclusão é nulo, bem
como pela não subsunção dos fatos à norma.
9) Como a decisão foi contrária aos interesses da recorrente, que apresenta este recurso.
Do direito
10) Como bem vemos da decisão recorrida, com a devida vênia, esta não julgou o fato
de forma correta.
Do ato declaratório
11) O ato declaratório que determinou a exclusão da recorrente suportou o motivo da
exclusão a infração ao art. 3o, inciso VII da Lei Complementar n° 123/2006 e art. 15,
inciso VIII, da Resolução CGSN n° 94/2011:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica a seguir identificada, em virtude do
enquadramento previsto no art. 3°, inciso VII, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006; e no art. 15, inciso VIII, da Resolução CGSN n° 94, de
29 de novembro de 2011:
Nome empresarial: Jotapeflex Indústria de Palmilhas e Injetados Plásticos para
Calçados Ltda - EPP CNPJ n°: 02.574.233/0001-23
12)As referidas normas assim dispõem:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; (...)
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou
EPP: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

(...)
VIII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 3 o, § 4 o, inciso VII)
(...)
13) Vemos então que o motivo da exclusão foi a participação da recorrente no capital de
outra pessoa jurídica.
14) Entretanto, esta situação não ocorreu.
Da participação em outra pessoa jurídica
15) O motivo determinante da exclusão do SIMPLES é requisito essencial do ato
administrativo.
16) Para fins de análise da validade do ato, é necessário verificar se realmente ocorreu o
motivo em função do qual foi praticado. Não havendo correspondência, será viciado.
17) Diferentemente do que dispõe o ato de exclusão do SIMPLES da recorrente, esta
não participa de qualquer outra pessoa jurídica.
18) Esta situação não ocorreu, conforme se comprova com a juntada de cópia de seus
balanços dos anos de 2009 a 2013.
19) E esta situação afasta a validade do ato de exclusão do SIMPLES.
20) Na lição do Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, na obra “Elementos do Direito
Administrativo”, Ed. Revista dos Tribunais, 1980, página 39, “o ato administrativo é
válido quando foi expedido em absoluta conformidade com as exigências do sistema
normativo. Vaie dizer, quando se encontra adequado aos requisitos estabelecidos peia
ordem jurídica. Validade, por isto, é a adequação do ato às exigências normativas”.
21) Sendo o ato declaratório de exclusão um ato administrativo vinculado, para produzir
efeitos válidos, é indispensável que atenda a todos os requisitos previstos na lei.
22) Caso desatendidos, o ato torna-se nulo, o que é o presente caso.
23)A jurisprudência é clara neste sentido: (...)
24) Na medida em que não participa de outra empresa, não ocorreu a subsunção do fato
à norma impeditiva de manutenção no SIMPLES.
Do despacho decisório
25) Sequer pode ser aventada a alegação de que o despacho decisório permitiria à
recorrente ter conhecimento dos fatos que levaram à sua exclusão, para tentar sustentar
a validade do ato de exclusão em si.
26) Em primeiro lugar, porque não se alega violação da ampla defesa e contraditório
frente ao ato de exclusão, mas sim sua invalidade, já que a recorrente comprova nesta
defesa que a situação ensejadora da exclusão não existe.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

27) Como o ato de exclusão é o que desenquadra a empresa do SIMPLES, descabe
alegar que irregularidades naquele poderiam ser relevadas em face do disposto em
despacho decisório.
28) Em segundo lugar, o próprio despacho decisório realizado também é nulo.
29) Isso porque aquele ato administrativo traz quatro incisos como base para
fundamentação da exclusão do SIMPLES da recorrente em seu relatório (art. 29, incisos
IV, V, VIII e XII da LC n.o 123/2006), todos independentes.
30) Da leitura do item “análise” daquele ato administrativo, não encontramos qualquer
fundamentação quanto à subsunção dos fatos às normas indicadas, trazendo meras
transcrições de itens listados de processo de representação fiscal.
31) Esta situação já nulifica de pronto o ato administrativo.
32) Pior, quando da conclusão do despacho decisório, temos como apontados apenas os
incisos IV e V, os quais, novamente, não tiveram qualquer fundamentação. Muito
menos é explicitado o motivo pelo qual os incisos VIII e XII não foram acatados.
33) Isso sem contarmos que, quando da expedição do ato de exclusão, temos um quinto
inciso aplicado, o VII.
34) Para complementar, a suposta alegação de constituição por interposta pessoa para os
anos de 2009 a 2011 é equivocada, já que a empresa foi constituída em 1998, mais de
dez anos daquele período, e a suposta empresa envolvida em 1995, mais de quinze anos
dos fatos.
35) Como suportar constituição por interposta pessoa em momento posterior há dez
anos de sua constituição?
36)A constituição por interposta pessoa se dá no momento em que a empresa é criada, e
não por eventuais problemas ocorridos mais de dez anos daquele.
37) Por fim, a falta de indicação de quais teriam sido as “práticas reiteradas de infração
à legislação realizadas” também impede a recorrente de se defender, até pela quantidade
enorme de fatos elencados e a inexistência de fundamentação e indicação das situações
entendidas como tal.
38) Assim, deve ser afastado o ato de exclusão da recorrente.
Do propósito negocial
39) Como visto da decisão recorrida, esta entendeu que o fato das empresas envolvidas
ser familiar, bem como atuarem no mesmo ramo, seria suficiente para comprovar a
ilegalidade do procedimento, que é a redução tributária.
40) Além desta situação não ter ocorrido, ainda que assim o fosse, esta Corte entende
ser o procedimento legal.
41) Neste sentido, vemos as decisões de 2016 e 2014, respectivamente: (...)
42) Assim, deve ser afastado o lançamento realizado.
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

Do pedido
43) DIANTE DO EXPOSTO, requer o afastamento de sua exclusão no SIMPLES, seja
pela nulidade dos atos debatidos, seja pela não subsunção do fato à norma aplicada
(participação de outra pessoa jurídica).
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Preliminar
Inicialmente, a Recorrente alega que o Ato de Exclusão da Recorrente do Simples
Nacional seria nulo por ter deixado de observar os requisitos essenciais, não ter sido comprovada
sua participação da Recorrente no capital de outra pessoa jurídica, nem tampouco a questão de
ser formada por interposta pessoas, além de não ter sido reproduzido no referido Ato
Declaratório, os demais dispositivos constam na Representação Fiscal (e-fls. 02, item 3) e no
Despacho Decisório (e-fls. 1.126-1.130).
Contudo, em consonância com a decisão de piso, considero não prosperar a
arguição da defesa, ante o evidente o liame entre os fatos identificados pela fiscalização e a
previsão legal em que se amparou a Administração para a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.
Isso porque, além de citar os dispositivos legais que lhe dão permissão para
excluir a empresa do Simples Nacional, o ADE se reportou à Representação Fiscal protocolada
sob o no 11065.723083/2013-21 que, conforme consta às e-fls. 2, traz em anexo todos os
documentos analisados pela fiscalização vem como a base legal complementar que fundamentou a
exclusão em comento, qual seja, artigo 29, incisos IV, V, VIII e XII, parágrafos 1o e 2o do artigo
29 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Portanto, conforme demonstrado na Representação Fiscal, não há dúvidas sobre as
razões, fatos e motivos que ensejaram a emissão do ADE.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

Também não ocorreu qualquer violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa insculpidos no artigo 5o, letra LV da Constituição Federal, posto que, no caso vertente, a
recorrente teve ciência do ato declaratório, sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias para a
apresentação de manifestação de inconformidade e recurso à decisão de primeira instância A
Recorrente notoriamente compreendeu os motivos de sua exclusão do Simples Nacional e a
autoridade fiscal cumpriu as exigências legais para a expedição do ADE.
Assim, não há como consentir com a alegação da Recorrente de nulidade do ADE
seja por ausência de descrição dos fatos seja por ausência de motivação, pois, conforme
amplamente demonstrado acima, a Recorrente possuía inequívoco conhecimento de todos os
fatos, motivos e provas que motivaram a expedição do ADE.
Ademais, é certo que somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72,
in verbis:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
“ Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

Todavia, no presente caso não verifico qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, visto que o ADE contém todos os requisitos exigidos na legislação, não
tendo sido verificada qualquer incorreção nesse aspecto. O contribuinte está identificado e foi
devidamente cientificado, o fato foi descrito, foi apontado o enquadramento legal e os motivos
que fundamentaram a exclusão em discussão, conforme já explicado.
Neste preciso sentido, cita-se entendimento deste Tribunal:
NULIDADE ADE NÃO CONFIGURADA. A alegação de nulidade do ADE não
prospera, seja por ausência de descrição dos fatos seja por ausência de motivação, pois,
conforme amplamente demonstrado nos autos, a Recorrente possuía inequívoco
conhecimento de todos os fatos, motivos e provas que motivaram a expedição do ADE,
especialmente em razão dos fatos descritos na Representação Fiscal, como também dos
documentos juntados ao processo. (...) (Acórdão no 1003-002.244, Relatora: Bárbara
Santos Guedes, Data da Sessão: 09 de março de 2021)
Em tempo, reiterando a fundamentação do acórdão de piso, cujo trecho segue
transcrito:
“(...)
Com efeito, a manifestante argumentou inicialmente, após relatar que tem por
objetivo social a industrialização de calçados, que o Ato Declaratório tem por fulcro
legal tão-somente o art. 3o, inciso VII da LC no 123/2006 e art. 15, VIII da Resolução
CGSN no 94/2011, que impede a opção ou manutenção no Simples Nacional de empresa
que participe do capital de outra pessoa jurídica e, conforme a doutrina e jurisprudência
administrativa, implica a nulidade do ato nessa hipótese, qual seja, quando o fato não se
subsume aos ditames legais.
No caso, observa-se que a leitura da norma legal exclusivamente sob o aspecto
gramatical ou literal pode levar a conclusão errônea. Todavia, como ensina CARLOS
MAXIMILIANO no seu clássico Hermenêutica e Aplicação do Direito, a lei deve ser
interpretada com inteligência, observando-se outros critérios, dentre os quais o
sistemático. Aqui, a interposição de pessoa implica em uma conjugação dos
administradores nos comandos das empresas envolvidas que pressupõe a incidência no
referido texto legal, pois os sócios da Jotapeflex e BOX mantêm forte relação de
parentesco de 1o grau, como acentuado pela fiscalização, atuam no mesmo ramo de
atividades, no mesmo local, uma obtendo receitas e outra as despesas, etc.
É de se ressaltar, a esse respeito, que todas essas situações elencadas pela
autoridade fiscal no Despacho Decisório, acima transcritas, que demonstram a
interposição de pessoa, não foram sequer contestadas pela d. defendente, de forma que
prevalecem para todos os efeitos legais.
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

Outrossim, não obstante não tenha sido reproduzido no referido Ato
Declaratório, os demais dispositivos constam na Representação Fiscal (fls. 02, item 3) e
no Despacho Decisório (fls. 1.126-1.130), especialmente no inciso 11.1: “Emitir Ato
Declaratório de Exclusão da empresa Jotapeflex... nos termos do artigo 29, em seus
incisos IV e V” (v. fls. 1.129, in fine).
Ademais, no próprio Ato Declaratório (fls. 1.131) constou de forma expressa no
seu intróito, dando-lhe embasamento: “em concordância com a Representação Fiscal
protocolada sob no...”.
Ou seja, ao referir-se à Representação Fiscal o referido ato incorporou os
seus termos, também repetidos no Despacho Decisório, dos quais a contribuinte
teve pleno conhecimento e que constituem a razão de ser da exclusão. Logo, não há
como prevalecer qualquer argüição de nulidade do referido Ato Declaratório que
bem reproduziu os fatos ocorridos. (Grifo nosso)
Por tais razões, não se vislumbra qualquer mácula ao ato declaratório de exclusão
do Simples Nacional, amparado nos marcos legais estabelecidos e exarado pela autoridade
administrativa competente, inexistindo cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, posto
que a recorrente foi devidamente notificada dos fatos e fundamentos que ensejaram a sua
expedição e pode exercer plenamente seu direito de defesa.
Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade.
No mérito
A discussão do mérito restringe-se ao fato de a Recorrente discordar de sua
exclusão do Simples Nacional sob o argumento de que a suposta alegação de sua constituição
por intermédio de interposta pessoa para os anos de 2009 a 2011 seria equivocada e que o fato
das empresas envolvidas ser familiar, bem como atuarem no mesmo ramo, não seria suficiente
“para comprovar a ilegalidade do procedimento, que é a redução tributária”. A Recorrente
argumenta, ainda, a ausência de indicação de quais teriam sido as “práticas reiteradas de infração
à legislação realizadas”.
Tratam-se, pois, da mesmas razões já elencadas pela Recorrente em sede de
manifestação de inconformidade, as quais foram apreciadas pela decisão de primeira instância e
com a qual manifesto minha concordância.
Isso porque, de acordo com minha convicção, restou perfeitamente demonstrado,
ante os fatos arrolados no processo 11065-721.969/2014-93, cujo relatório fiscal consta nestes
autos (e-fls. 2 e seguintes), que empresas BOX Palmilhas Ltda. e JOTAPEFLEX Indústria de
Palmilhas e Injetados Plásticos para Calçados Ltda., ora Recorrente, simularam uma situação a
fim de utilizar tratamento tributário diferenciado com o propósito de evadir as contribuições
previdenciárias patronais e de outras entidades e fundos efetivamente devidas pela BOX.
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

De fato, a referida interposição de pessoas ficou comprovada, conforme consta na
Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional, que os sócios Jotapeflex e BOX
mantêm forte relação de parentesco (1o grau), que as duas empresas têm a sua atividade
econômica principal enquadrada no código 15.40-8-00 da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE, que a define como “Fabricação de partes para calçado de qualquer
material”, estão estabelecidas no mesmo endereço, mesmo diretor financeiro e mesmo contador,
dentre outros pontos.
Para melhor compreensão, segue trecho copiado do Relatório Fiscal de –e-fls. 4-6:
“(...)
4 FATOS DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – AFERIÇÃO INDIRETA:
4.1 ANÁLISE DOS CONTRATOS SOCIAIS:
4.1.1 A empresa BOX Palmilhas Ltda iniciou as suas atividades em 25/06/1996,
apresentando por objeto social, conforme seu contrato social e posteriores alterações
apensos ao presente processo:
até 13/02/2000:
“O objetivo social da sociedade é a industrialização, comercialização,
importação e exportação de calçados, suas partes e seus componentes; atelier
industrial de calçados e representação comercial por conta própria ou de
terceiros.”
a partir de 14/02/2000:
“Indústria de Palmilhas Conformadas para Calçados, Industrialização,
Comercialização, Importação e Exportação de Calçados, Preparação de Artigos
para Calçados, Forração de Palmilhas Conformadas e Atelier de Costura
Industrial de Calçados.”
4.1.2 Os seus atos constitutivos indicam que a sua sede sempre esteve estabelecida em
Nova Hartz, RS:
até 19/08/1996: Rua Jacob Pilger, 197, bairro Centro;
de 20/08/1996 a 19/12/1999: Rua Paganini, 342, bairro Centro;
a partir de 20/12/1999: Rua Guilherme Albino Müller, 612, salas 1 a 6, bairro
Centro.
4.1.3 O negócio da empresa BOX consiste na produção palmilhas para calçados,
estando enquadrada na forma de tributação do lucro presumido para apuração do
imposto de renda da pessoa jurídica. Atuando juntamente com ela na produção desses
produtos, evidenciamos uma estreita relação com a empresa JOTAPEFLEX Indústria de
Palmilhas e Injetados Plásticos para Calçados Ltda, optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

4.1.4 A empresa JOTAPEFLEX, conforme informações contidas em seus atos
constitutivos apensos ao processo, teria iniciado as suas atividades em 01/04/1998,
inicialmente com a denominação social de PAULO RENATO REICHERT & CIA
LTDA, sendo modificada para a atual em 09/10/2009, através da alteração do contrato
social de número 3, apresentando por objeto social:
até 02/02/2000:
“O Objetivo Social da Sociedade será o de Fabricação de Injetados Plásticos e
Fabricação de Palmilhas Conformadas para Calçados.”
de 03/02/2000 a 19/07/2006:
“Que a partir desta data o Objetivo Social da Sociedade será o de Indústria e
Comércio de Injetados Plásticos e Palmilhas Conformadas para Calçados,
Indústria de Calçados, Prestação de Serviços de Industrialização de Palmilhas
Conformadas para Terceiros, Forração de Palmilhas Conformadas e Atelier de
Costura Industrial de Calçados e Palmilhas Conformadas.”
a partir de 19/07/2006:
“FABRICAÇÃO
DE
INJETADOS
PLÁSTICOS,
FABRICAÇÃO
DE
PALMILHAS CONFORMADAS PARA CALÇADOS, BENEFICIAMENTO E
PREPARAÇÃO DE PALMILHAS CONFORMADAS, INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA.”
4.1.5 Os atos constitutivos da JOTAPEFLEX também informam que a sua sede sempre
esteve estabelecida em Nova Hartz, RS:
até 19/12/1999: Rua Paganini, 317, bairro Centro;
a partir de 20/12/1999: Rua Guilherme Albino Müller, 612, bairro Centro.
4.1.6 Salientamos que as alterações contratuais das empresas BOX e JOTAPEFLEX
ocorreram nas mesmas datas, estando ambas atualmente domiciliadas no mesmo
endereço.
4.1.7 As empresas BOX e JOTAPEFLEX têm a sua atividade econômica principal
enquadrada no código 15.40-8-00 da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas –CNAE, que a define como “Fabricação de partes para calçado de
qualquer material”, conforme informações contidas em suas GFIP entregues durante o
período sob exame.
4.1.8 Em diligência a Rua Guilherme Albino Müller, 612 para lavratura do Termo de
Início do Procedimento Fiscal – TIPF nas empresas BOX e JOTAPEFLEX, fomos
recebidos pela Srs. Valmor Malacarne e João Pedro Reichert.
4.1.8.1 O Sr. Valmor Malacarne informou ser o Diretor Financeiro das empresas, com o
seu trabalho sendo realizado no local, onde possui uma sala própria. Consultando o
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, evidenciamos que ele consta
relacionado nas GFIP entregues desde 20/12/2006 pela empresa Indústria de
Matrizaria Ral Ltda, CNPJ 90.245.432/0001-55, de propriedade do Sr. Paulo
Renato Reichert e Eunice Maria Ferreira Guimarães Reichert, tendo sido declarado
no código 1231 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO:
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

4.1.8.2 Atualmente as GFIP entregues pela Indústria de Matrizaria Ral Ltda apresentam
apenas as informações dos Srs. Valmor Malacarne, Paulo Renato Reichert e Eunice
Maria Ferreira Guimarães Reichert. O primeiro na categoria de segurado empregado e
os demais na de contribuinte individual, haja vista serem os sócios da empresa.
4.1.8.3 O Sr. Valmor Malacarne, à exceção do TIPF, recepcionou todos os demais
termos lavrados com solicitação para apresentação de documentos pelas empresas BOX
e JOTAPEFLEX, os quais foram encaminhados por via postal para os endereços das
suas sedes, conforme avisos de recebimento apensados ao processo.
4.1.8.4 O Sr. João Pedro Reichert é sócio da JOTAPEFLEX e filho do Sr. Paulo Renato
Reichert. Recepcionou os TIPF das duas empresas, fazendo ressalva no da BOX.
Informou que o seu cargo era de Encarregado do Setor de Corte, colocando este nos
termos assinados, estando vestido com um jaleco da empresa JOTAPEFLEX.
4.1.9 Acompanhado pelos Srs. Valmor Malacarne e João Pedro Reichert, que prestaram
as informações, realizamos diligência fiscal ao local em que as empresas se encontram
estabelecidas.
4.1.9.1 Evidenciamos que o acesso ao prédio que abriga essas empresas tem entrada
comum, através da Rua Guilherme Albino Müller, 612, sendo o prédio locado, com a
BOX ocupando algumas salas existentes na parte superior do pavilhão industrial,
denominando-as como escritório, as quais abrigam as salas dos sócios, telefonista,
diretor financeiro, cozinha, sala de reuniões e arquivo morto, enquanto a JOTAPEFLEX
ocupa todo o restante do pavilhão, onde se encontram as máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo. A parte inferior do pavilhão abriga também o
departamento de recursos humanos e uma outra pequena sala para reuniões, esta sendo
utilizada para recepção desta auditoria, quando da lavratura dos TIPF.
4.1.10 Abaixo, apresentamos um quadro síntese dos sócios e contador das duas
empresas, segundo informações contidas em seus contratos sociais e alterações
posteriores:

Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

4.1.11 Essa análise incipiente dos atos constitutivos, das relações de parentesco entre os
sócios das empresas, delas estarem estabelecidas no mesmo local, com a utilização da
mesma estrutura e dos mesmos trabalhadores, como adiante demonstraremos,
juntamente com o exame dos registros contábeis, formam nosso entendimento de que as
empresas simulam uma situação, a fim de utilizar tratamento tributário
diferenciado com o propósito de evadir as contribuições previdenciárias
patronais.”
Ademais, extrai-se ainda do mesmo Relatório Fiscal (e-fls. 2 e seguintes) outros
trechos que corroboram a tese de que, em verdade, a Recorrente incorrera em hipóteses
autorizados de sua exclusão do Simples Nacional, nos termos da legislação de regência:
“(...) 4.2 ANÁLISE DAS CONTABILIDADES E FOLHAS DE PAGAMENTO:
4.2.1 As informações contábeis e das folhas de pagamento dos anos de 2009 a 2011
foram disponibilizadas pelas empresas BOX e JOTAPEFLEX através de arquivos
digitais.
4.2.2 Elas utilizam os mesmos “software”, adotando o mesmo leiaute do plano de
contas da contabilidade e da tabela de rubricas da folha de pagamento, assim como
contrataram o mesmo contador. (...)
4.2.3.1.3 Depreende-se, pela análise dos dados, um enorme comprometimento das
receitas da JOTAPEFLEX com os seus custos/despesas com pessoal, as quais,
inclusive, foram insuficientes para absorvê-los nos anos de 2009 e 2010. Ao contrário, o
mesmo não ocorre com a empresa BOX, onde se observa que essa relação é
reduzidíssima, quase inexistindo.
4.2.3.1.4 Evidencia-se, na relação massa salarial x faturamento, que os
custos/despesas com pessoal estão alocados de forma desproporcional nas duas
empresas, onerando, quase que exclusivamente, a empresa JOTAPEFLEX, optante
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL.
4.2.3.1.5 Em passado recente, segundo demonstram as informações prestadas pelas
empresas BOX e JOTAPEFLEX em suas Relações Anuais de Informações Sociais –
RAIS do ano de 1998, apensadas ao processo, constatamos que houve movimentação de
trabalhadores entre elas, com a primeira ocorrendo em novembro de 1998, quando a
BOX reduziu o seu efetivo de mão-de-obra em 80%. (...)
4.2.3.1.5.2 As transferências ocorridas em 03/11/1998 foram as primeiras
movimentações de trabalhadores promovidas pela JOTAPEFLEX, que teria
iniciado as suas atividades, segundo seus atos constitutivos, em 01/04/1998. Os
trabalhadores transferidos continuaram a desempenhar as mesmas atividades e a
receber os mesmos salários, saindo da BOX ao final de outubro de 1998 e iniciando na
JOTAPEFLEX no início do mês seguinte.
(...)
4.2.3.2 Receita bruta com a prestação de serviços:
4.2.3.2.2 Os dados demonstram que a empresa teve somente receitas com a prestação de
serviços, das quais 100% são direcionadas para a empresa BOX.
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

4.2.3.2.3 A empresa JOTAPEFLEX nada vende, pois nada compra, haja vista que as
matérias-primas utilizadas no processo produtivo são de propriedade da empresa BOX,
que utiliza os seus serviços. A JOTAPEFLEX fornece exclusivamente a mão-de-obra
necessária para a confecção das palmilhas. Foi criada para esse objetivo. Dessa forma, a
empresa BOX terceiriza as suas atividades-fins definidas em seu contrato social, as
quais novamente reproduzimos abaixo: (...)
4.2.3.6.5 A análise desses documentos corrobora o que já descrevemos no item 4.1.9.1,
quando da diligência fiscal às empresas BOX e JOTAPEFLEX, de que elas
compartilham dos mesmos recursos disponíveis, não havendo nenhuma separação
física entre elas, estando os seus empregados laborando juntos, tanto nas áreas
produtivas, como nas de atividade meio. (...)
4.2.3.7.5.1.2 Depreende-se pela análise do conjunto dessas informações, que os gastos
com a alimentação dos trabalhadores contabilizados pelas empresas BOX e
JOTAPEFLEX não condizem com os empregados declarados em suas GFIP, sendo que
os da JOTAPEFLEX, consideradas as médias mensais descritas no item 4.2.3.7.2,
representam mais de 95% de todo o contingente de trabalhadores apresentados
por essas duas empresas. (...)
4.2.3.7.5.2.1 Analisando a contabilidade da JOTAPEFLEX do período sob exame,
constatamos que ela não apresentou quaisquer registros referentes a aquisição de
equipamentos de proteção individual para os empregados que relacionou em suas folhas
de pagamento mensais. Contudo, nessa mesma conta, na contabilidade da empresa
BOX, encontramos os registros de aquisições de jalecos, protetores auriculares, cremes
de proteção, luvas, calças, máscaras com respiradores e outros equipamentos, conforme
amostragem de notas fiscais incluída no processo.
4.2.3.7.5.2.2 Igualmente, os gastos com medicina e segurança do trabalho estão
alocados de forma desproporcional nessas duas empresas, onerando mais a BOX, cujo
saldo acumulado da conta “4.1.20.003.04124 – MEDICINA E SEG TRABALHO”
representou mais de 1.200% do que foi contabilizado na mesma conta pela
JOTAPEFLEX durante o período analisado, em que elas apresentaram,
respectivamente, as médias de 6 e 131 trabalhadores declarados mensalmente em GFIP.
(...)
4.2.3.7.5.3.3 A exceção do Sr. Bruno Barcella, empregado da BOX, todos os demais
constam relacionados nas folhas de pagamento da JOTAPEFLEX.
4.2.3.7.6 Depreende-se, pela análise dos dados acima, que a empresa BOX, tributada
pelo lucro presumido, visando evadir as contribuições previdenciárias patronais por ela
devidas, simula que os empregados do setor produtivo e áreas correlatas sejam da
empresa JOTAPEFLEX, haja vista esta ter tratamento tributário diferenciado por ser
optante do SIMPLES NACIONAL. (...)
4.2.3.8.5 Constatamos que os bens de produção utilizados pela JOTAPEFLEX são
cedidos pela BOX, proprietária deles. Muitos desses bens, inclusive, constam
relacionados nos anexos da demonstração ambiental da JOTAPEFLEX, intitulada
“PPRA e LTCAT SET/2008 A SET/2009”, em suas páginas 10 a 26 e 67 a 88. Essas
páginas apresentam também a descrição de outros bens utilizados pela JOTAPEFLEX,
como os integrantes dos grupos móveis e utensílios, computadores e sistemas, dentre
outros, os quais inferimos serem todos da BOX. (...)
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

4.2.3.8.8 Incluímos no processo uma planilha contendo a comparação realizada entre as
Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE das empresas BOX e JOTAPEFLEX,
consolidadas do período de 2009 a 2011, onde, pela análise visual, podemos facilmente
comparar o comportamento dos registros contábeis efetuados.
4.2.3.8.8.1 Nela, por exemplo, além de visualizarmos que inúmeras contas contábeis da
empresa JOTAPEFLEX não receberam nenhum registro contábil durante o período
examinado, contrariamente do que ocorreu com a empresa BOX, vemos que 94% do
total de todos os seus custos e despesas realizados referiram-se a custos e despesas
com pessoal, incluindo o pagamento de pro-labore. Na empresa BOX essa relação é
de 0,03%. (...)
4.2.3.9 Por último, evidenciamos que os balanços patrimoniais disponibilizados pelas
empresas e apensados ao processo apresentam somente saldos do grupo “1.1.10.002 –
BANCOS CONTA MOVIMENTO” para a empresa BOX. Examinando os Livros
Diários da JOTAPEFLEX do período sob exame, constatamos que eles não
apresentam quaisquer registros de lançamentos contábeis referentes a
movimentação bancária efetuada por essa empresa, embora ela tenha participado das
Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF prestadas pelas
instituições financeiras.
Por fim, a Fiscalização assim concluiu:
4.3 CONCLUSÃO FISCAL:
4.3.1 Diante de todos esses fatos, entendemos que as empresas simulam uma situação
que não aparenta a realidade dos fatos apurados, a fim de utilizar tratamento tributário
diferenciado com o propósito de evadir as contribuições previdenciárias patronais.
4.3.2 Assim, estamos aferindo indiretamente a base de cálculo das contribuições
previdenciárias da empresa BOX com base nos valores contidos nas folhas de
pagamento da empresa JOTAPEFLEX, conforme disposição no artigo 149, inciso VII
do CTN, Lei 5.172, de 25/10/66; artigo 33, parágrafos 3o e 6o da Lei 8.212, de
24/07/1991; artigos 233 e 235 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
4.3.3 Igualmente, com base nos artigos 124, inciso I, e 135 do CTN, Lei 5.172, de
25/10/66, restou caracterizada a sujeição passiva solidária das pessoas físicas
discriminadas abaixo:
4.3.3.1 Sr. Paulo Renato Reichert, CPF 185.125.260-68, procurador das empresas
BOX e JOTAPEFLEX, com amplos poderes para a administração em geral,
inclusive para a movimentação de contas bancárias, conforme procurações públicas
apensas ao processo.
4.3.3.1.1 Ele foi o fundador da JOTAPEFLEX, da qual participou como sócio
administrador, sendo substituído pelo seu filho, ainda menor à época, conforme
alteração contratual formalizada, ao qual ficou assistindo, juntamente com a sua esposa:
“Que ingressa na sociedade JOÃO PEDRO REICHERT, brasileiro, natural da cidade
de Igrejinha (RS), nascido em 04/12/1992, solteiro, menor, estudante, portador da
Cédula de identidade n° 9066920894 expedida pela SSP do RS em 07/05/2003, inscrito
no CPF sob o n° 019.639.690-57, residente e domiciliado na cidade de Campo Bom
(RS), na Rua dos Andradas, n° 1150, Bairro Rio Branco – CEP 93700-00 0, neste ato
assistido por sua mãe EUNICE MARIA FERREIRA GUIMARÃES REICHERT e
por seu pai PAULO RENATO REICHERT, acima qualificados.”
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

4.3.3.1.2 Os contratos de locação dos imóveis utilizados pela BOX e
JOTAPEFLEX, conforme relatado no item 4.2.3.5.2, são garantidos por ele e pela
sua esposa.
4.3.3.1.3 O Sr. Paulo Renato Reichert participa do quadro societário de duas outras
empresas como sócio-administrador: Indústria de Matrizaria Ral Ltda, CNPJ
90.245.432/0001- 55, na qual consta registrado o Sr. Valmor Malacarne, conforme
descrito nos itens 4.1.8.1 a 4.1.8.3, e Miramar Nordeste Indústria de Componentes para
Calçados Ltda, CNPJ 16.884.422/0001-07. Divide a sociedade da primeira empresa
com a sua esposa e a segunda, com a sua filha, Sra. Ana Paula Reichert, que também é
sócia da BOX.
4.3.3.1.4 Ele também é o procurador constituído para gerir e administrar os
negócios da BOX PALMILHAS NORDESTE Indústria e Comércio de Palmilhas
Ltda, CNPJ 09.444.735/0001-89, conforme documento apensado ao processo. Essa
empresa possui os mesmos sócios da BOX, Srs. Paulo Renato Reichert Júnior e Ana
Paula Reichert, seus filhos, e, segundo informações contidas no site da BOX –
www.boxpalmilhas.com.br –, a BOX PALMILHAS NORDESTE seria uma unidade
dela no Nordeste, estando atualmente enquadrada na forma de tributação do lucro
presumido:

4.3.3.2 Sra. Eunice Maria Ferreira Guimarães Reichert, CPF 329.844.800-15, sócia
administradora da JOTAPEFLEX, a qual fundou, juntamente com o seu esposo.
Participa também como sócia-administradora da Indústria de Matrizaria Ral Ltda. No
passado, integrou o quadro societário da BOX, sendo mãe dos atuais sócios.
4.3.3.3 Sr. Paulo Renato Reichert Júnior, CPF 817.079.830-20, sócio-administrador da
BOX. Consta relacionado nas folhas de pagamento da BOX ocupando o cargo de
Gerente de Recursos Humanos, tendo sido declarado no código 1422-05 da CBO:

4.3.3.4 Sra. Ana Paula Reichert, CPF 019.639.710-35, sócia da BOX. Está relacionada
nas folhas de pagamento da BOX no cargo de Gerente Financeiro, tendo sido declarada
no código 1421-15 da CBO:

4.3.3.4.1 Assim como o seu pai, também possui procuração pública da empresa BOX,
com amplos poderes para a administração em geral, inclusive para a movimentação de
contas bancárias, conforme documento apensado ao processo.
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

4.3.3.5 João Pedro Reichert, CPF 019.639.690-57, sócio da empresa JOTAPEFLEX,
representando também a BOX, conforme descrito no item 4.1.8.4. Igualmente a seus
irmãos, recebe pro-labore de uma das empresas auditadas, estando relacionado nas
folhas de pagamento da JOTAPEFLEX no cargo CBO 7604-05:

4.3.3.6 Todas essas pessoas físicas relacionadas fazem parte do mesmo núcleo familiar,
pais e filhos, os quais participam da gestão dos negócios nas empresas que constituíram,
seja como sócios ou procuradores.
4.3.3.6.1 Além do interesse econômico deles pelo resultado dessas empresas, suas ações
também objetivam encobrir a transparência dos fatos com sofismas que não
correspondem a realidade, como a encontrada na auditoria fiscal realizada nas empresas
BOX e JOTAPEFLEX.
4.3.3.6.2 Oposto ao que os seus sócios propagam, essas empresas estão longe de
atuarem como unidades autônomas. Em verdade, elas se complementam, havendo
confusão patrimonial, vinculação gerencial, compartilhamento de empregados,
parentesco entre os sócios, domicílios nos mesmos endereços, exclusividade na
prestação de serviços, utilização das mesmas instalações, máquinas e equipamentos,
dentre outras situações descritas neste relatório.
4.3.3.7 A amostragem dos fatos e provas demonstrada ao longo deste relatório fiscal
evidencia que todos os envolvidos estão do mesmo lado e ganham simultaneamente
com o fato econômico tornado fato gerador pela lei tributária, com as suas condutas
configurando evidente intuito de fraude, em virtude da simulação que orquestram
através das empresas BOX e JOTAPEFLEX, com manifesto prejuízo aos cofres
públicos, devendo, portanto, responderem solidariamente com o contribuinte pelos
tributos devidos”.
Resulta, do exposto, um panorama bastante claro de interposição de pessoas.
Assim, em decorrência da Recorrente, conforme amplamente demonstrado, enquadrar-se em
situações de exclusão do Simples Nacional, previstas na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, em seu artigo 29, incisos IV, V, VIII e XII, entendo que a decisão de piso
deve ser mantida.
Finalmente, mantêm-se os efeitos e duração da exclusão do Simples Nacional com
fulcro no Despacho Decisório no 0613/2014, cujo trecho transcreve-se a seguir:
9. Há fortes indicativos, além de fatos concretos, todos adequadamente documentados,
que a representada, Jotapeflex Indústria de Palmilhas e Injetados Plásticos para
Calçados Ltda - EPP, foi criada para absorver segurados da BOX Palmilhas Ltda, para
realizar serviços desta empresa, a qual aproveitaria, no entanto, o regime de tributação
(especialmente contribuições previdenciárias) do Simples Nacional.
10. Cabe o enquadramento da representada no artigo 29, da LC no 123, de 14 de
dezembro de 2006, antes citado. Quanto aos efeitos e duração da exclusão, o mesmo
artigo 29 esclarece:
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721972/2014-15

§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
Destarte, a exclusão da Recorrente do Simples Nacional produzirá efeitos a partir
de 01/01/2009, ficando impedida de exercer a opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos
próximos 10 (dez) anos-calendário seguintes, por ter se valido de artifício que manteve a
fiscalização em erro.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar no suscitada
e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital